Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-03.2025.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo do autor – II -Ação que tem como objeto a contratação de empréstimo consignado em nome do autor perante a instituição financeira ré - INSS que figura como

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo do autor – II -Ação que tem como objeto a contratação de empréstimo consignado em nome do autor perante a instituição financeira ré - INSS que figura como mero agente operacional dos descontos - Ausência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Inaplicável o disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC, vez que, neste momento, não há condições para julgamento imediato da demanda – Decisão anulada - Necessário o regular prosseguimento do feito na instância de origem – Apelo provido".